Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora. Afirma o agravante que não subsistem os motivos que ensejaram a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de ELAINE MARIA DA SILVA e LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, uma vez que foi constatado que cada uma das partes possui um veículo e é proprietária de um imóvel.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 32662124) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33308526).
3. No caso, a gratuidade de justiça foi concedida mediante a decisão proferida em 23/09/2020 (ID nos autos de origem 72949344), sendo que, após o trânsito em julgado daquela demanda, o Distrito Federal pleiteou a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, o que foi indeferido.
4. O artigo 98 §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente.
5. Os documentos apresentados pelo agravante indicam bens não suntuosos que já eram de propriedade das agravadas na data da concessão do benefício, não sendo suficiente para indicar a alteração da capacidade econômica destas. Ademais, observa-se a aquisição por meio de financiamento bancário.
6. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, não prospera o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.